Tribunal: TJSP
Processo: 2216817-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso interposto contra decisão que manteve entendimento anterior – Não cabimento de recurso de agravo – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório – Insurgência contra decisão preclusa – Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso interposto contra decisão que manteve entendimento anterior – Não cabimento de recurso de agravo – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório – Insurgência contra decisão preclusa – Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo – Recurso não conhecido.